Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao exame das teses defensivas apresentadas para afastar o pedido redibitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e coerente as teses relevantes, notadamente no tocante à proporcionalidade do acolhimento da pretensão redibitória e à condenação do alienante ao pagamento de perdas e danos, tendo em vista seu prévio conhecimento acerca dos vícios.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios manejados com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.